Tribunal: TJES
Processo: 5001718-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001718-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS RD LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001718-50.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS RD LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES VIANA - MG101450
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7
a
Vara Cível de Vitória que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental tendente a compelir a agravada a suspender cobranças referentes às faturas de energia elétrica dos meses de março, abril, maio e junho de 2020.

O agravante sustenta basicamente: a) que as cobranças promovidas pela requerida tem se dado de forma arbitrária; b) que a própria ré reconhece a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia; c) que não há lógica nas cobranças realizadas quando se observa o consumo e o valor cobrado no período, sendo certo que a exigência pode prejudicar o funcionamento do estabelecimento comercial.

Na decisão de ID nº 651441 deferi em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à requerida/agravada que se abstivesse de efetuar a cobrança das faturas de março, abril e maio de 2020, por outro lado, ad cautelam, determinei o depósito judicial dos valores correspondentes ao consumo médio.

Contrarrazões apresentadas sob ID nº 685371, sustentando basicamente:
a)
que a agravante colacionou documentos não apresentados na origem, devendo ser desentranhados e revogada a tutela concedida;
b)
regularidade na medição e do faturamento, consoante arcabouço probatório colacionado, ressaltando que as deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço; c) a necessidade de revogação da tutela e improvimento do recurso, a fim de assegurar a possibilidade de suspensão do fornecimento diante da ausência de pagamento das faturas de energia.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 4 de novembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001718-50.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS RD LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES VIANA - MG101450
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Vitória que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental tendente a compelir a agravada a suspender cobranças referentes às faturas de energia elétrica dos meses de março, abril, maio e junho de 2020.

O agravante sustenta basicamente:
a)
que as cobranças promovidas pela requerida tem se dado de forma arbitrária;
b)
que a própria ré reconhece a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia;
c)
que não há lógica nas cobranças realizadas quando se observa o consumo e o valor cobrado no período, sendo certo que a exigência pode prejudicar o funcionamento do estabelecimento comercial.

Contrarrazões apresentadas sob ID nº 685371, sustentando basicamente:
i
)
que a agravante colacionou documentos não apresentados na origem, devendo ser desentranhados e revogada a tutela concedida;
ii
)
regularidade na medição e do faturamento, consoante arcabouço probatório colacionado, ressaltando que as deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço;
iii
)
a necessidade de revogação da tutela e improvimento do recurso, a fim de assegurar a possibilidade de suspensão do fornecimento diante da ausência de pagamento das faturas de energia.

Em cognição sumária entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, com probabilidade de provimento do recurso, além de evidente risco grave de dano. Assim, antecipei em parte a tutela recursal.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual eletrônico e apreciar as contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não chego a conclusão diversa, razão pela qual merece provimento o recurso.

Antes, porém, de externar minhas razões de decidir, esclareço que a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, versando o presente recurso da tutela pugnada
in initio litis
, razão pela qual a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da tutela de urgência.

Desta feita, a apreciação dos argumentos trazidos pelas partes não há de ser exaustiva por ora, sob risco de subversão das instâncias, cabendo aqui verificar se as arguições trazidas nas razões recursais e na peça inaugural da demanda se revestem da robustez necessária à concessão da medida, frente aos argumentos pontuados pelo agravado.

Quanto ao pedido de desentranhamento dos supostos documentos juntados apenas em sede recursal, sem que se trate de documento novo, verifico que o agravado não indica quais seriam esses documentos, não sendo possível a acolhida do pedido.

Feito este registro, destaco que na origem a autora/agravante propôs ação buscando indenização pelos danos materiais sofridos pela alegada má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão da entrega de tensão superior à demandada e com cobranças de valores indevidos, acostando laudo técnico e reconhecimento da ré quanto a inconsistência na tensão.

Em tutela de urgência, pugnou pela suspensão da cobrança das faturas dos meses de
março e abril
de
2019
, o que fora deferido pelo juízo em decisão proferida
in limine litis
.

No curso do feito, pugnou o autor/agravante também pela suspensão das faturas dos meses de
março, abril, maio e junho
de
2020
, sob argumento de que mais uma vez a requerida/agravada cobrava valores incompatíveis com o consumo, acabando por exigir indiretamente os valores que havia deixado de faturar, por força da decisão judicial, nos meses de março e abril de 2019.

Este pedido fora indeferido pelo MM. Juiz de primeiro grau sob fundamento de não ter o autor/agravante colacionado documentos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Ocorre que da análise superficial dos documentos colacionados, vê-se que os valores cobrados pela requerida nos meses indicados, quando analisados em conjunto ao consumo apurado, permite concluir que há alguma inconsistência na forma da apuração das faturas de energia.

Como já destacado na decisão antecipatória, o valor médio do kWh dos meses antecedentes (nov/2019, dez/2019 e jan/2020) era de R$ 0,7770857. É possível observar que um acréscimo vertiginoso no valor de cada kWh faturado nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020, que passou a orbitar próximo de R$1,1644976.

Curiosamente, no mês de junho/2020 o valor de cada kWh voltou ao patamar usual, ficando em R$ 0,7663305.

Em consulta ao site da requerida (www.edp.com.br), pode-se observar que a bandeira tarifária vigente para os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020 era a bandeira verde, não havendo, a princípio, justo motivo para as cobranças no patamar realizado.

Portanto, verifiquei probabilidade no direito do agravante também quanto as faturas dos meses de
março, abril
e
maio
de
2020
,

enquanto a fatura do mês de junho/2020, não destoa da média consumida e cobrada pela requerida, não havendo motivo para sua suspensão.

Havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a aparente inconsistência nas cobranças, cabe a concessão da medida pretendida a fim de determinar à requerida que se abstenha de efetuar a cobrança das referidas faturas, bem como o corte do fornecimento ou a negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos aqui destacados.

Por outro lado, por cautela, como já consignado na decisão antecipatória, considerando que houve efetiva utilização da energia fornecida, confirmo a necessidade de depósito judicial dos valores correspondentes ao consumo apurado em cada um dos meses (mar/2020 – 27.516kWh; abr/2020 – 31.639kWh; mai/2020 - 24.584kWh), considerando o valor médio do kWh dos meses antecedentes (R$ 0,7770857).

Certamente, após a devida instrução processual, os valores pagos e depositados poderão ser oportunamente compensados em caso de apuração de valores a serem ressarcidos ou pagos pela parte autora.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal antecipada, para determinar à requerida que se abstenha de efetuar a cobrança das faturas de
março, abril e maio de 2020
, bem como o corte do fornecimento ou a negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos destacados.

Ad cautelam
, determino que a autora/agravante promova o depósito judicial dos valores correspondentes ao consumo apurado em cada um dos meses (março, abril e maio de 2020), considerando o valor médio do kWh cobrado nos três meses antecedentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL
.

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM.
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA
.
INDÍCIOS DE INSUBSISTÊNCIA
NO FATURAMENTO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO
PRESENTES
.
DECISÃO REFORMADA.
TUTELA CONCEDIDA.
DEPÓSITO JUDICIAL
AD CAUTELAM.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.

N
a origem a autora/agravante propôs ação buscando indenização pelos danos materiais sofridos pela alegada má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão da entrega de tensão superior à demandada e com cobranças de valores indevidos, acostando laudo técnico e reconhecimento da ré quanto a inconsistência na tensão.

2
.
No caso,
da análise superficial dos documentos colacionados, vê-se que os valores cobrados pela requerida nos meses indicados, quando analisados em conjunto ao consumo apurado, permite concluir que há alguma inconsistência na forma da apuração das faturas de energia
.

3
.

Havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a aparente inconsistência nas cobranças, cabe a concessão da medida pretendida a fim de determinar à requerida que se abstenha de efetuar a cobrança das referidas faturas, bem como o corte do fornecimento ou a negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos destacados.

4.

Por outro lado, por cautela, considerando que houve efetiva utilização da energia, há necessidade de depósito judicial dos valores correspondentes ao consumo apurado em cada um dos meses (março, abril e maio de 2020), considerando o valor médio do kWh cobrado nos três meses antecedentes.

5.

Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.